Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA PRESTADA PELO REQUERIDO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO DEVE SER PRODUZIDA PELA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA.
01. Embora a lei processual autorize o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública, no caso, o Requerido firmou declaração de hipossuficiencia que se deve presumir verdadeira; eventual prova em sentido contrário deve ser produzida pela parte adversa.
02. Recurso conhecido e provido.Unânime.